Tribunal: TJDFT
Processo: 0710459-85.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ATO OMISSIVO. DANO PROVOCADO PELA FALTA DE CONSERVAÇÃO DE VIA PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROPRIEDADE DA MOTOCICLETA E DAS CIRCUNSTÂNCIAS PORMENORIZADAS DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
2. A pretensão da parte autora é de obter a reparação dos danos materiais e morais decorrentes da falta de conservação de via pública, que teria provocado danos em uma motocicleta. Narrou de forma genérica os fatos, sem identificar a data de sua ocorrência, local e as necessárias circunstâncias.
3. Assim, em contestação, ambas as requeridas apontaram a necessidade de se pormenorizar os fatos e as circunstâncias, inclusive quanto à prova da propriedade da motocicleta (IIDD 52227785 - Pág. 5/6 e 52227792)
4. Ao se manifestar em réplica (ID 52227798), a parte autora reportou-se aos vídeos e documentos juntados.
5. A responsabilidade do Estado em caso de omissão necessita da demonstração do dano, da ausência do serviço por culpa da Administração e do nexo de causalidade.
6. Ao reexaminar o conjunto probatório, não vislumbrei sequer a ocorrência do dano, uma vez que a parte autora não identificou a motocicleta, ou fez prova de sua propriedade, ou que tenha suportado o pagamento de eventual prejuízo. Igualmente não pormenorizou a data e as circunstâncias dos fatos. Por outro lado, os vídeos juntados na inicial mediante link na internet não suprem a necessidade de esclarecimento dos fatos e propriedade da motocicleta.
7. Nesse contexto, pela inexistência de prova do dano experimentado pela parte autora, a manutenção da sentença é a medida que reputo adequada.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.